Tribunal: TJBA
Processo: 8001523-71.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001523-71.2024.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS, DANIEL GERBER

APELADO: MARLENE CARDOSO DE SANTANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LINDDEMBERG LEAL FREITAS

ACORDÃO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA IDOSA E RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. MANIPULAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e reparação por danos morais ajuizada por MARLENE CARDOSO DE SANTANA OLIVEIRA. A controvérsia central reside na legitimidade de descontos mensais no benefício previdenciário da apelada, alegadamente decorrentes de filiação associativa não contratada, e nos consequentes pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela apelante merece acolhimento; (ii) verificar a legitimidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da apelada; (iii) analisar o cabimento da repetição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iv) aferir a configuração e a extensão dos danos morais sofridos pela apelada; e (v) apreciar a adequação da condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de ausência de interesse de agir não deve ser acolhida, pois a alegada necessidade de prévia tratativa extrajudicial não se sobrepõe ao direito constitucional de acesso à justiça, especialmente diante da hipervulnerabilidade da consumidora e da natureza da controvérsia, que envolve descontos em proventos de natureza alimentar.

4.

A relação entre as partes é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da fornecedora. A apelante não logrou êxito em comprovar a legitimidade da contratação ou a existência de qualquer negócio jurídico válido que justificasse os descontos, ônus que lhe incumbia.

5.

A análise do áudio supostamente comprobatório da contratação revelou uma manifestação volitiva viciada, obtida sob pressão de técnicas de marketing agressivas e exploratórias da hipervulnerabilidade da idosa, desprovendo-o de valor probante para atestar a validade do consentimento.

6.

A conduta da apelante, ao realizar descontos indevidos e sem a devida comprovação de sua origem lícita, configura ato contrário à boa-fé objetiva, justificando a repetição em dobro do indébito, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS, com a devida modulação dos efeitos.

7.

A situação de hipervulnerabilidade da consumidora, idosa e dependente de aposentadoria rural, agravada pelos descontos indevidos em sua única fonte de subsistência, transcende o mero dissabor, caracterizando o dano moral, cujo valor fixado na origem mostra-se adequado e razoável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de contratação lícita e transparente, especialmente em face de consumidor idoso hipervulnerável, autoriza a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais, em razão da responsabilidade objetiva do fornecedor e da violação da boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 334, § 4º, I, 335, I, 373, II, 931, 1.010, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, III, IV, 42, Parágrafo único; CC, art. 406; CF/88, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt AgREsp n.º 2201401/RJ, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, Julgado em 29/05/2023; STJ, EREsp 1.413.542/RS, modulação de efeitos publicada em 30/03/2021; TJBA, Apelação nº. 8000666-72.2021.8.05.0078, Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO, Publicado em: 18/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8001523-71.2024.8.05.0189
, em que figuram como apelante
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
e como apelado
MARLENE CARDOSO DE SANTANA OLIVEIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora